Tribunal: TJSP
Processo: 1027867-94.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Tratamento de hidroterapia – Autor portador de paralisia cerebral (CID G80) – Obrigação do Poder Público – Demanda fundamentada no art. 196 da CF – Laudo pericial do IMESC desfavorável, atestando que não há dados da literatura que concluam pela eficácia do tratamento – Prova produzida que não atesta a imprescindibilidade do tratamento –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Tratamento de hidroterapia – Autor portador de paralisia cerebral (CID G80) – Obrigação do Poder Público – Demanda fundamentada no art. 196 da CF – Laudo pericial do IMESC desfavorável, atestando que não há dados da literatura que concluam pela eficácia do tratamento – Prova produzida que não atesta a imprescindibilidade do tratamento – Sentença mantida – Recurso desprovido.